Tribunal: TJMT
Processo: 1037349-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037349-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ROSA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 072.747.248-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E LIMITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados pelas instituições financeiras demandadas, fixando multa cominatória de R$ 5.000,00 por descumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da multa cominatória fixada pelo juízo
a quo
é proporcional e adequado à obrigação imposta; e (ii) saber se é cabível a limitação temporal e valorativa da astreinte, bem como a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento de ordem judicial. Sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Considerando a capacidade econômica do agravante e a relevância do bem jurídico tutelado (verba de natureza alimentar), o valor de R$ 5.000,00 por evento de desconto indevido se mostra adequado.

6. No entanto, a ausência de limitação da multa pode gerar enriquecimento sem causa, razão pela qual é legítima sua fixação em valor máximo de R$ 30.000,00.

7. Igualmente, é razoável fixar prazo de 10 dias, a contar da intimação, para cumprimento da obrigação, diante da necessidade de tramitação interna junto ao INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial de suspensão de descontos em benefício previdenciário, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 2. A multa deve ser limitada temporal e valorativamente para evitar enriquecimento sem causa. 3. É razoável a concessão de prazo para cumprimento da obrigação judicial, considerando os trâmites administrativos necessários.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1010028-95.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.11.2021; TJMT, AI nº 1001694-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

que lhe move
ROSA APARECIDA DA SILVA SANTOS
,
deferiu a tutela de urgência
para determinar a imediata sustação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, fixando multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento.

Por meio das razões constantes no ID 324395362, a instituição Agravante sustenta a excessividade do valor da multa fixada, a qual reputa desproporcional e passível de provocar enriquecimento sem causa da parte Agravada.

Ainda, alega a ausência de limitação temporal e pecuniária da astreintes, o que, a seu ver, pode conduzir à configuração de penalidade confiscatória. Havendo, ainda a necessidade de dilação de prazo para o cumprimento da decisão, sob o argumento de que os procedimentos internos juntos ao INSS demandam trâmites administrativos complexos.

Assim, requereu a concessão de liminar, para reformar a decisão, e reduzir o valor da multa cominatória; estabelecer um limite máximo para sua incidência e fixar prazo mínimo de 30 dias para o cumprimento da ordem judicial.

A tutela pleiteada foi parcialmente deferida em ID. 324869389,
“para determinar que a multa fixada na decisão agravada (R$ 5.000,00) incida por evento de desconto, limitada ao valor máximo de R$ 30.000,00; b)
Conceder
a Agravante o
prazo de 10 dias
para o cumprimento da obrigação, atinente a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Autora,
contados da intimação desta.”

A parte Agravada apresentou
contrarrazões
, por meio da Defensoria Pública Estadual, pugnando pela
manutenção da decisão de primeiro grau
, sob o argumento de que a multa é compatível com a capacidade econômica da instituição Agravante e necessária à efetividade da tutela de urgência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
ROSA APARECIDA DA SILVA SANTOS
, em face de
BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO AGIBANK S.A., BANCO BMG S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DIGIO S.A.
e
BANCO INBURSA S.A.

Na origem, a parte Autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em razão de supostos contratos não firmados com diversas instituições financeiras, dentre elas a instituição Agravante. Diante disso, requereu a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Sabe-se que para a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido da parte autora, muito provavelmente, será julgado procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Complementando o preceptivo, tem-se o artigo 303 do mesmo diploma legal:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Nesse passo, em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, entendo que as alegações iniciais restaram verossímeis.

A parte autora comprovou os descontos realizados pelos demandados (ID 208365688).

Assim, necessário que seja esclarecida a existência ou não de autorização para os descontos, verificando, nesta oportunidade, que há de se levar em consideração os argumentos da parte autora, donde ressai a probabilidade do direito (CPC, art. 300).

Por outro lado, no tocante ao perigo da demora, importa notar que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Nesse sentido:

(TJMT, Autos n. 1002462-27.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 9/5/2023, destacou-se).

Ademais, não se vislumbram maiores prejuízos aos demandados, com a determinação de suspender as cobranças lançadas no benefício previdenciário da parte autora, pois se ganharem a causa, poderão efetivar as cobranças dos montantes com seus consectários legais.

Por fim, registra-se que é cabível a imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada para determinar que os demandados
suspendam imediatamente os descontos lançados no benefício previdenciário da autora ROSA APARECIDA DA SILVA SANTOS (pensão por morte n. 103.274.646-4)
, sob pena de incorrerem, cada qual, em multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em tempo, ressalta-se que os descontos do empréstimo oriundo do BANCO SAFRA S.A. (não é parte demandada neste feito) deverão permanecer hígidos, pois a autora reconheceu a respectiva contratação. (...)” (ID. 324395364)

Contra a decisão supra, insurge-se a instituição Agravante, pugnando pela concessão da tutela recursal
.

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à análise da adequação do valor da multa cominatória fixada pelo juízo
a quo
, bem como à necessidade de sua limitação temporal e valorativa, além da dilação do prazo para cumprimento da obrigação imposta.

Inicialmente, cumpre destacar que as
astreintes
constituem técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa a pressionar o devedor psicologicamente para que cumpra a prestação que lhe foi imposta, sendo um importante mecanismo para assegurar a efetividade das decisões judiciais.

O Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de fixação de multa para o caso de descumprimento de ordem judicial, conforme se depreende do art. 537, que dispõe:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse contexto, a fixação da multa cominatória deve observar os
princípios da proporcionalidade
e da
razoabilidade
, sendo necessário que seu valor seja suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa do credor.

No caso em análise, o juízo
a quo
fixou multa cominatória no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para o caso de descumprimento da
ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravada.

O Agravante sustenta que o valor fixado é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte adversa. Contudo, tal argumento
não merece prosperar.

A fixação do valor da multa cominatória deve levar em consideração diversos fatores, entre eles a
capacidade econômica do devedor
, a
natureza da obrigação
e a
relevância do bem jurídico tutelado
. No caso em tela, trata-se de instituição financeira de grande porte, com notória capacidade econômica, conforme demonstrado pela própria Agravada em suas contrarrazões, ao mencionar que o
Banco C6

registrou lucro de 1 bilhão de reais
apenas no primeiro semestre de 2025.

Ademais, a obrigação imposta se refere à
suspensão de descontos em benefício previdenciário
, verba de
natureza alimentar
, o que evidencia a relevância do bem jurídico tutelado e a necessidade de pronta cessação dos descontos indevidos.

Nesse sentido, o valor fixado pelo juízo
a quo
se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTRADA DE COISA INCERTA. ENTREGA DE SACAS DE MILHO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ARGUMENTO DE RECEBIMENTO DE SEMENTE DIVERSA DA CONTRATADA. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA DIÁRIA FIXADA PELO MAGISTRADO “A QUO”. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição 2. A multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação. 3. No caso dos autos o valor da multa diária de Rmulta diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, eis que se trata de entrega de obrigação de entregar 8.762 (oito mil setecentos e sessenta e duas) sacas de milho. 4. Decisão mantida. 5. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. (TJ-MT 10100289520218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Portanto, não há razão para a redução do valor da multa cominatória fixada pelo juízo
a quo.

Não obstante a adequação do valor unitário da multa,
assiste razão ao Agravante quanto à necessidade de limitação temporal e valorativa da astreinte.

A ausência de tais parâmetros pode, de fato, resultar em montante desproporcional ao objeto da demanda e promover enriquecimento sem causa, desvirtuando a finalidade coercitiva da multa.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a multa cominatória deve ser limitada, a fim de evitar que atinja patamares exorbitantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO MAGISTRADO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, § 1º, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando não há limitação é de se concluir que poderá atingir patamar exorbitante desviando-se da sua finalidade, ao causar enriquecimento ilícito do demandante, razão pela qual se impõe a sua redução e limitação. 2. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT 10016947220218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

No caso em análise, considerando que os descontos ocorrem mensalmente no benefício previdenciário da Agravada, é razoável que a
multa incida por evento de desconto indevido
, e não diariamente, com limitação compatível com o objeto da demanda.

Assim,
mantenho
a decisão monocrática que determinou que a multa fixada na decisão agravada (R$ 5.000,00) incida
por evento
de desconto, limitada ao valor máximo de R$ 30.000,00.

Por fim, quanto ao prazo para cumprimento da decisão, também assiste razão ao Agravante. A determinação de suspensão
“imediata”
dos descontos não considera os procedimentos administrativos internos da instituição financeira e a necessidade de comunicação ao INSS, órgão responsável pela operacionalização dos descontos em benefício previdenciário.

Ademais, não foi fixado prazo para o cumprimento da liminar, tampouco delimitado o
marco inicial
para eventual incidência da multa cominatória, o que poderia gerar insegurança jurídica e dificultar o cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, é razoável a concessão de prazo para que o Agravante possa adotar as providências necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Contudo, o prazo de 30 dias pleiteado pelo Agravante se mostra excessivo, considerando a natureza da obrigação e a urgência da medida.

Assim,
mantenho
a decisão monocrática que concedeu ao Agravante o
prazo de 10 dias
para o cumprimento da obrigação, atinente à suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Autora, contados da intimação desta.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A,
para:

a)
Determinar
que a multa fixada na decisão agravada (R$ 5.000,00) incida
por evento
de desconto, limitada ao valor máximo de R$ 30.000,00;

b)
Conceder
ao Agravante o
prazo de 10 dias
para o cumprimento da obrigação, atinente à suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Autora, contados da intimação desta.

No mais, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025